Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM FIXAÇÃO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. ALEGADA MISERABILIDADE. PACIENTE PRESA POR MAIS DE QUATRO DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO.
1. Ao tempo da impetração do presente habeas corpus, a paciente já contava com 4 (quatro) dias de prisão, pois fora presa em flagrante no dia 6.2.2023 em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 171, § 2o, inc. VI e art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal.
2. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia deixou de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva por entender pela desnecessidade do encarceramento cautelar da autuada, concedendo-lhe liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. A situação de miserabilidade da paciente pode ser presumida pelo próprio tempo em que permaneceu presa após a concessão da liberdade provisória mediante fiança, tratando-se, ademais, de pessoa sem vínculo empregatício declarado e patrocinada pela Defensoria Pública. 3.1. Tal situação permite a conclusão de que a paciente realmente não possui meios de pagar o valor arbitrado para a fiança, a indicar que permanecerá presa, ainda que possível a fixação de medida cautelar diversa.
4. A manutenção da paciente em cárcere mostra-se medida contrária ao escopo da referida decisão, além de evidente constrangimento ilegal, impondo-se a dispensa da fiança e a concessão de liberdade provisória à presa, nos termos dos arts. 352, § 1o, I e 350 do CPP.
5. Ordem concedida.